Tribunal: TJMT
Processo: 1039510-85.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039510-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAIR MODENA RIBEIRO - CPF: 061.071.148-23 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICÍO PARA TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SAFRA S.A
, em face de sentença a qual deu parcial procedência aos pedidos da parte reclamante para reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, ante a realização de portabilidade de empréstimo consignado não autorizado pela Recorrida, via de consequência condenação em danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais) e danos materiais de R$ 14.088,88 (quatorze mil e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

3.

A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os danos morais e materiais asseverando que não houve o cometimento de ato ilícito na portabilidade realizada, bem como pleiteia, preliminarmente, ser necessária a expedição de ofício junto a Caixa Econômica Federal para que sejam apresentados extratos bancários da Recorrida. Contrarrazões, pela manutenção da snenteça.

4. De saída, com relação a expedição de ofício na forma pleiteada pela Recorrente, entendo como descabida. Isto porque é de responsabilidade das partes, no caso da Recorrente, apresentar todas as provas que pretendem para o livre convencimento do juízo, não sendo este responsável para expedição de ofício da forma como pretendida. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Sobre isso: “(...) o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Acórdão 1406285, 07054497120208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022”.

5. No mérito, restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação de serviços em razão da contratação de portabilidade de empréstimo não anuída pela Recorrida, sendo devidos os danos materiais, referente aos valores descontados de maneira indevida, bem como os danos morais pelo ato ilícito ocorrido.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023